Tribunal: TJES
Processo: 5000302-13.2023.8.08.0042
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000302-13.2023.8.08.0042
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: OSMAR MARTINS DA SILVA
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nº
5000302-13.2023.8.08.0042

Recorrente:
BANCO DO BRASIL S/A

Recorrido:
OSMAR MARTINS DA SILVA

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO BANCÁRIO.
FRAUDE. CONSUMIDOR QUE ALEGA DESCONHECER
A CONTRATAÇÃO
ORIGINAL FIRMADA COM O BANCO ITAÚ E REPUTA ABUSIVOS OS DESCONTOS REALIZADOS PELO BANCO DO BRASIL. PORTABILIDADE DE CONTRATOS BANCÁRIOS. EM QUE PESE O BANCO DO BRASIL, ÚNICO DEMANDADO NESTES AUTOS, NÃO TER APRESENTADO OS INSTRUMENTOS CONTRATUAIS DE ORIGEM, MAS APRESENTOU OS DOCUMENTOS RELATIVOS À PORTABILIDADE DE CRÉDITO,
COM APARENTE VEROSSIMILHANÇA DE REGULARIDADE. ASSINATURAS APOSTAS QUE DEMANDAM PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA.
PROVA COMPLEXA QUE IMPLICA A INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS E, POR CONSEGUINTE, A EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NA FORMA DO ART. 485, IV, DO CPC, C/C ART. 51, DA LEI Nº 9.099/95. RECURSO CONHECIDO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

Em sentença
a quo
os pedidos foram julgados procedentes, sob o fundamento de que não houve prova da contratação, portanto, são devidas a restituição de valores e a indenização por danos morais.

Compulsando os autos, hei por bem reconhecer a incompetência deste juízo para o julgamento do mérito, frente a complexidade da prova necessária à elucidação dos fatos.

Em essência, denota-se dos autos que o Banco do Brasil não apresentou os contratos originários da dívida, que supostamente haviam sido firmados pelo autor com o Banco Itaú. Porém, argumentou ter havido a portabilidade de crédito (“
quando o cliente contrata uma operação de crédito junto ao BB, que envia o recurso para outra instituição de crédito
”), e juntou os instrumentos contratuais com a identificação das informações das negociações, dados do autor, extratos com dados da agência bancária da conta de destino localizada no município de residência do correntista, e assinaturas físicas semelhantes àquelas apostas nos documentos pessoais.

Nesse contexto, em que a alegação de fraude é contraposta pelo aparente registro da assinatura e dos dados bancários, não é possível descartar,
a priori
, a existência e validade da avença, tampouco afirmar, de forma categórica, a não contratação de tais serviços. A elucidação de tais fatos, no presente caso, reclama a produção de prova pericial, com a perícia grafotécnica, para descortinar se efetivamente os dados do postulante foram utilizados de maneira indevida. Os indícios presentes nos autos, no momento hodierno, desfavorecem a postulação exordial.

Com isso, a fim de que ambas as partes possam exercer em sua totalidade as suas prerrogativas em relação à prova, sem que o consumidor seja prejudicado por simples ilações, que certamente lhe desfavoreceriam, é imperativo que a demanda seja aforada perante uma vara cível comum, onde poderão os litigantes pugnar e concretizar perícia formal, por profissional habilitado e isento, verificando-se, dessarte, se houve o indigitado vício no serviço. Nesta senda, contudo, tal perquirição é impossível.

Por tais razões, concluo, à luz do Enunciado FONAJE nº 54, ser inadequado o rito dos Juizados Especiais Cíveis, o que deve resultar na extinção do processo, sem exame do mérito, com âncoras no art. 51, II, da Lei nº 9099/95.

Diante do exposto,
CONHEÇO o recurso e,
ex officio
, reconheço a incompetência deste Juízo
. JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 51, II, c/c art. 35,
a contrario sensu
, ambos da Lei nº 9099/95, c/c art. 485, IV, do CPC.

Sem custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)